Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-28.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que indeferiu o pedido de prisão preventiva de acusado preso em flagrante pela prática de receptação (CP, art. 180, caput).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido, diante de sua reincidência e da reiteração delitiva, apesar da natureza não violenta do crime que lhe foi imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime e a autoria estão demonstrados nos autos de prisão em flagrante. Presente o fumus comissi delicti.
4. O periculum libertatis evidencia-se pela folha de antecedentes penais do recorrido, que revela múltiplas condenações por crimes patrimoniais da mesma natureza, indicando reiteração criminosa como meio de vida.
5. A prisão preventiva fundamenta-se no CPP, art. 313, II, diante da existência de condenação anterior por crime doloso, e no CPP, art. 312, para garantia da ordem pública.
6. Precedentes do TJDFT reconhecem a possibilidade de decretação da prisão preventiva em casos de reiteração delitiva, mesmo em crimes sem violência ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva e a reincidência específica autorizam a decretação da prisão preventiva, mesmo em crimes sem violência ou grave ameaça, quando demonstrado risco concreto à ordem pública.2. A ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão justifica a imposição da segregação cautelar.3. A existência de condenações anteriores por crime doloso permite a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 313, II).